Tribunal: STF
Processo: ARE 1518856
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES NA ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 207/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para reconhecer o direito da parte ora agravada, optante do Simples Nacional, à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/1988, nos termos da compreensão fixada no Tema 207/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se empresas optantes pelo Simples Nacional que realizam operações na Zona Franca de Manaus fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/1988, considerada a tese fixada no Tema 207/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF, ao julgar o RE 598.468 (Tema 207/RG), assentou que as empresas optantes pelo Simples Nacional têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e de operações que destinem ao exterior produtos industrializados.



    4. O acórdão originário diverge do entendimento do STF ao não reconhecer a imunidade tributária em virtude da adesão ao Simples Nacional.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.